Tribunal: CARF
Processo: 10830.003540/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003540/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.381 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
RODRIGO ALMEIDA DE ANDRADE FREIRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO POR MEIO
DE RECIBOS. POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A apresentação de recibo médico, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outro fato capaz de macular a sua idoneidade declinados e justificados pela
fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e o pagamento do serviço
prestado, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para restabelecer as deduções de despesas
médicas no montante de R$ 25.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003540/2008-91
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003540/2008-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
RODRIGO ALMEIDA DE ANDRADE FREIRE, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 10a
Turma da DRJ em São Paulo/SP, Acórdão no 17-34.025/2009, às e-fls. 218/221, que julgou
procedente a Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física -
IRPF, decorrente da dedução indevida de despesas médicas, em relação ao exercício 2005,
conforme peça inaugural do feito, às fls. 24/27, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrado nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ *****27.685,59, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS '
l)Comprovantes apresentados não atendem as especificações legais. Conforme Decreto
3000/99 (RIR/99), artigo 80, item III, as despesas médicas serão consideradas realizadas
desde que seus pagamentos sejam especificados e comprovados mediante apresentação
de comprovantes com indicação do Nome, Endereço, CPF ou CNPJ de quem os
recebeu.
2) Plano de Saúde de beneficiário não dependente. Conforme artigo 80, item II, Decreto
3000/99 (RIR/99) a dedução com despesas medicas restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 225/243, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, pugnando preliminarmente pela nulidade do
lançamento por confusão na descrição dos fatos, caracterizando cerceamento ao direito de
defesa.
Afirma que os recibos atendem os requisitos da lei e trouxe os dados
complementares junto a impugnação.
Aduz não ser cabível a comprovação do efetivo pagamento de tais despesas e,
mesmo que o fosse, o recorrente dispunha de saldo suficiente para arcar com todas as despesas,
juntando jurisprudência e doutrina.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003540/2008-91

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR – NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
O contribuinte alega que não há especificação sobre os recibos glosados e o
motivo, prejudicando o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
da Notificação de Lançamento, bem como da descrição dos fatos, o enquadramento legal e
demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do
lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003540/2008-91

Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se confundem com
o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em nulidade
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, o contribuinte
deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas suportada no exercício objeto do
lançamento. A fiscalização entendeu por bem proceder as glosas de aludidas despesas, com a
consequente lavratura da notificação de lançamento, por entender que os recibos apresentados
não atendem as especificações legais
O contribuinte anexou ao processo recibos para comprovação da sua
argumentação, além de declaração emitida pelos prestadores dos serviços.
Por sua vez, ao analisar a impugnação e documentos ofertados pelo contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem manter a integralidade da ação
fiscal, sob o argumento de que:
Não obstante esse resultado, era solicitado ao contribuinte que comprovasse o efetivo
pagamento através de cópia de cheque, extrato bancário, ou outro meio além do recibo,
o que não foi atendido. Como ambas declararam que os recebimentos foram em espécie,
o contribuinte deveria ter indicado nas cópias de extratos bancários os saques ou outras
fontes que justificassem a disponibilidade dos valores para o pagamento. Por este
motivo, e considerando que a Declaração de Ajuste Anual da Renata Toledo Rosa do
ano anterior também traz como rendimento o mesmo valor de R$ l6.000,00, a
declaração dela deixa de ser convincente, ainda mais por ser o próprio contribuinte
médico, e verificar-se que existe prática entre alguns médicos a obtenção de recibos de
colegas. e mais. na sua declaração de ajuste anual consta recebimentos apenas de
pessoas jurídicas, o que significa remuneração depositada em banco, portanto para
qualquer pagamento teria que necessariamente fazer saque, tomandose mais fácil a
comprovação pedida, deixo de acolher as alegações e documentos apresentados, para
julgar o lançamento procedente, por falta de prova contundente da efetiva prestação de
serviço e de pagamento.
Ainda irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, ora objeto de
análise, suscitando que são dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do
imposto de renda, desde que sejam comprovadas por documentação hábil e idônea, conforme
documentos em anexo, impondo seja decretada a improcedência do feito.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003540/2008-91

Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Na hipótese dos autos, a autoridade lançadora glosou as despesas por um único
motivo, qual seja: comprovantes apresentados não atendem as especificações legais, mais
especificamente falta de endereço.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, trouxe à colação desde a ocasião da
impugnação, recibos preenchidos pelos profissionais responsáveis e declaração complementar
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003540/2008-91

com intuito de comprovar as despesas, argumentos e documentação não aceitas pelo julgador de
primeira instância.
Não obstante as razões de fato e de direito das autoridades fazendárias autuante e
julgadora de primeira instância, o pleito do contribuinte merece acolhimento, como passaremos a
demonstrar.
De início, cabe ressaltar que o lançamento encontra-se escorado em pura e simples
presunção da autoridade lançadora.
No que diz respeito a falta de indicação de endereço do profissional, este motivo,
por si só, não é suficiente para manutenção da glosa, nos termos da jurisprudência deste
Tribunal, senão vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de identificação
do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual se
identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Nos termos do artigo 644 do RIR/99, as contribuições para entidades de previdência
privada domiciliadas no pais, cujo ônus tenha sido do contribuinte, podem ser deduzidas
da base de cálculo do Imposto de Renda.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(Acórdão n° 2801-01.343, de 07 de fevereiro de 2011)
No mesmo sentido dispõe a Solução de Consulta Interna n° 7 da COSIT, in
verbis:
Além disso, a autoridade administrativa poderá suprir, de oficio, a ausência
do endereço do prestador do serviço, por meio de consulta aos sistemas
informatizados da Secretária da Receita Federal do Brasil (RFB).
No caso dos autos, verifica-se que a motivação se deu apenas pela falta de
indicação de endereço do profissional prestador dos serviços, conforme verifica-se da
documentação anexada às e-fls. 31/35 e 128/135. Dito isto, depreende-se que os recibos constam
todos os requisitos legais impostos pela legislação de regência, tais como: nome do beneficiário,
tratamento, cpf ou registro do emitente, nome do prestador etc. Ademais, os recibos foram
complementados por declarações emitidas pelos prestadores de serviços, afirmando ter recebido
os valores constantes dos recibos.
Neste diapasão, por não ser a falta de indicação de endereço motivo suficiente
para proceder à glosa e restar claro que os documentos ofertados preenchem todos os requisitos
legais, necessário faz restabelecer as deduções pleiteadas a título de despesas médicas.
Extrai-se do acórdão de primeira instância que as despesas dedutíveis declaradas
não podem ser aceitas porque não foi comprovado o efetivo pagamento. Neste ponto não pode o
julgador inovar a notificação de lançamento e solicitar algo que a autoridade autuante não o fez
ou impor ou afastar condições/requisitos que não decorrem da lei seca.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.381 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003540/2008-91

Com efeito, tivesse o fiscal à intenção de impor outros requisitos à concessão de
referida benesse, teria feito de forma explícita e clara no bojo da notificação, o que não se
verifica no caso vertente, não podendo o julgador conferir interpretação que extrapola o próprio
auto de infração e o texto legal.
Assim, estando às despesas médicas comprovadas por recibos, documentação
hábil e idônea, devem ser restabelecidas às deduções encimadas.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento, sub examine, em
dissonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para restabelecer as deduções de despesas médicas no importe de R$ 25.000,00,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital